Tribunal: TJDFT
Processo: 0023592-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0023592-91.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ATAIDE DE SOUZA, JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA, SILAS SILVA DE SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA DA GLÓRIA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ATAIDE DE SOUZA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 52766857 que determina o rejulgamento do feito. Brasília, 6 de novembro de 2023 11:43:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador